Tribunal: CARF
Processo: 13830.721706/2011-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.721706/2011-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.393 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
ORGANIZAÇÃO MOFARREJ AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DO VTN ARBITRADO - Considera-se o VTN efetuado com base no SIPT,
por aptidão agrícola, por não ter sido atendido os requisitos estabelecidos em
lei.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL - As áreas utilizadas na produção
vegetal cabem ser devidamente comprovadas com documentos hábeis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso .
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.721706/2011-49
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

Relatório
Pela Notificação de Lançamento no 08118/00003/2011, de fls. 03/07, emitida em
29/08/2011, o contribuinte acima identificado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
2.699.791,45, resultante do lançamento suplementar do ITR/2007, da multa proporcional
(75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Reunida
Santa Lúcia” (NIRF 0.240.2009), com área total declarada de 2.556,0 ha, localizado no
município de Ourinhos – SP.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2007,
incidente em malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 08118/00007/2010 de
fls. 12/13, entregue ao contribuinte em 20/05/2010 (fls. 14/15). Por meio do referido Termo,
solicitou-se que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os
seguintes documentos:
=> notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em
caso de armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período de
01/01/2006 a 31/12/2006;
=> laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER. Fora informado que a falta de apresentação do laudo de avaliação ensejaria o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos termos do
art. 14 da Lei 9.393/96.
Foram apresentados os documentos de fls. 17/35. No procedimento de análise e
verificação dos documentos apresentados e das informações constantes da DITR/2007, a
autoridade fiscal glosou integralmente a área de produtos vegetais, de 2.397,8 ha, além de
desconsiderar o VTN declarado de R$ 125.933,00 (R$ 49,27/ha), arbitrando o valor de R$
14.594.734,44 (R$ 5.709,99/ha), com base no Sistema de Preço de Terras SIPT da Receita
Federal, com aumento do VTN tributável, resultando em um imposto suplementar de R$
1.251.757,91, conforme demonstrativo de fls. 06. A descrição dos fatos e os enquadramentos
legais da infração, da multa de ofício e dos juros de mora constam às fls. 04/05 e 07.
Cientificado do lançamento, em 05/09/2011 (fls. 83/84), o Contribuinte
apresentou impugnação alegando, em síntese:
=> que a fiscalização desconsiderou a área de 2.397,8 hectares, alocada pela
Impugnante como “Área de Produtos Vegetais” na apuração do ITR devido, em virtude da não
comprovação da efetiva utilização do terreno àquele titulo;
Foi intimada a apresentar notas fiscais como meio probante da área de produtos
vegetais, entretanto não as possui, pois a exploração vegetal em referida área é realizada por
terceiro através de contrato de comodato, que realiza as plantações, sendo a impugnante apenas
proprietária do imóvel;
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

Ante a ausência das notas ficais, apresentou o Laudo Técnico de Ocupação do
Imóvel, para demonstrar a área de produtos vegetais;
O Laudo Técnico realizado "in loco" além de constatar a existência da Área de
Produtos Vegetais, descreveu os tipos de agricultura realizada, a saber:
• 97,05 hectares (4,38%) por pastagens;
• 708,41 hectares (31,99%) por culturas anuais (soja e milho);
• 1.240,74 hectares (56,02%) por cultura de cana de açúcar;
• 123,00 hectares (5,55%) por cultura de café;
• 45,30 hectares (2,06%) por cultura de eucalipto.
O Laudo Técnico, por traduzir a verdade dos fatos, deveria ser considerado como
fundamento para a retificação do lançamento, no que concerne à aceitação de área de produtos
vegetais;
O lançamento tributário, representativo de atividade vinculada (art. 142 do CTN),
deve balizar-se em elementos seguros de prova, ou, ao menos, em indícios veementes;
Não é dado ao agente tributário refutar, ao seu bel prazer e sem justificativas
plausíveis, os elementos de prova angariados pelo Contribuinte apresenta jurisprudência do
antigo Conselho de Contribuintes, atual CARF, para fundamentar seus argumentos quanto à
comprovação da área de produtos vegetais por meio de laudo técnico;
Cumpre destacar que no exercício anterior (ano de 2005) a área de Produtos
Vegetais declaradas da Fazenda Reunida Santa Lucia era a mesma do exercício autuado, ou seja
2.397,8 ha;
Em mesmo procedimento de malha fiscal, relativo àquele período, a auditoria
recebeu laudo idêntico ao ora apresentado, e acabou por considerar a área de Produtos Vegetais
declarada;
Questiona por qual motivo a área de Produtos Vegetais apresentada foi aceita no
exercício anterior e desconsiderada nesse exercício;
Ante o exposto, carece sustentação à desconsideração das áreas de Produtos
Vegetais procedida pela autoridade fiscal;
Utilizando-se do SIPT, que considera valores padrões de acordo com o município
de localização do imóvel rural, desconsiderando peculiaridades atinentes a terreno e condições
particulares de exploração, a auditoria federal fixou, para fins de ITR, o valor venal da
propriedade em R$ 15.494.734,44, e o VTN em exorbitantes R$ 14.559.707,07;
Após visita física ao local e baseado nas condições particulares da propriedade, o
Laudo Técnico, produzido por profissional competente e com ART, atribuiu à propriedade o
valor venal de R$14.594.734,44;
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

O valor do imóvel a ser utilizado para fins de fixação do VTN é aquele atribuído
pelo profissional competente, que em visita local apurou o tipo e as condições do solo, seu
aproveitamento, bem como a topografia da área, sendo sua análise a única que espelha a verdade
real propugnada pelo Direito Tributário;
Para referendar seus argumentos, cita, novamente, jurisprudência do antigo
Conselho de Contribuintes, atual CARF;
As justificativas apresentadas pelo autuante para a não aceitação do laudo técnico
repousam exclusivamente em exigência próprias da ABNT, as quais não guardam relação com a
legislação própria do ITR;
A fiscalização rejeita o laudo por terem sido utilizados quatro dados de mercado;
O Laudo contempla, de forma suficientemente clara, os parâmetros utilizados para
a aferição do VTN, consignando o tipo de solo e a topografia local; bem como esclarecendo o
método utilizado para a fixação do valor, qual seja, método comparativo direto de dados de
mercado, considerando a regressão temporal e a eficiência de aproveitamento do imóvel;
Ao contrário do que alegou a autoridade fiscal, foram utilizados, no Laudo
Técnico, cinco fontes de informações comerciais e, diante dos dados obtidos, efetuada a média
aritmética para determinar o valor por hectare da terra nua;
Afirma que o Laudo em questão é hábil e idôneo para comprovar o real valor da
terra nua, e está em consonância com as normas da ABNT;
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, paulatinamente vem cancelando
exigências calcadas em descaracterização de laudos técnicos por desrespeito às normas da
ABNT;
Em respeito à verdade material e à moralidade administrativa, é irrefutável a
apuração do VTN da propriedade, levando-se em consideração a avaliação procedida por
profissional qualificado e atestada no Laudo de Avaliação constante do presente processo;
Por fim, baseado na argumentação oferecida, postula a exoneração da exigência
questionada, o que constituirá homenagem à mais lídima justiça.
A DRJ Brasília, depois da análise da impugnatória, documentos juntados e provas
colacionadas, manifesta seu entendimento no sentido de que :
=> Da Área Utilizada com Produção Vegetal - No que tange a essa matéria, foi
verificado que a autoridade fiscal efetuou glosa integral na área ocupada com produtos vegetais
(2.397,8 ha), por entender que essa área não foi comprovada, uma vez que a Contribuinte não
apresentou os documentos indicados no Termo de Intimação de fls. 12/13, conforme descrito às
fls. 05.
Em sua defesa, a requerente alega que é apenas proprietária do imóvel, e que a
exploração vegetal do imóvel seria realizada por terceiro, por meio de contrato de comodato,
razão pela qual não apresentou as notas fiscais, conforme solicitado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

Tendo em vista a ausência das notas ficais, apresentou o Laudo Técnico de
Ocupação do Imóvel, de fls. 22/25, acompanhado de ART, de fls. 32/33, para demonstrar a área
de produtos vegetais, discriminando-a por dimensão e tipos de agricultura realizada, onde são
indicadas áreas contendo pastagens, culturas de soja, milho, cana de açúcar, café e eucalipto.
Ocorre que para a comprovação dessa área, além do laudo técnico, seria
necessária a apresentação do aventado contrato de comodato, acompanhado dos documentos
referentes à área plantada no período de 01.01.2006 a 31.12.2006, que dessem subsídio às
informações constantes do referido laudo, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de
insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem a área.
Em consulta aos autos, não foi verificado qualquer documento relacionado com
esses retro mencionados, restando claro que não houve comprovação satisfatória da área ocupada
com produtos vegetais, portanto cabe ser mantida a glosa da área declarada de produtos vegetais,
de 2.397,8 ha.
A requerente alega, ainda, que no exercício anterior, DITR/2006 (ano base 2005),
a área de Produtos Vegetais declarada da “Fazenda Reunida Santa Lucia” seria a mesma do
exercício autuado, ou seja 2.397,8 ha, e que para sua comprovação teria sido apresentado o
mesmo laudo técnico, então considerado pela fiscalização. Em virtude disso, questiona o porquê
de a área de Produtos Vegetais apresentada ter sido aceita no exercício anterior e desconsiderada
nesse exercício.
No que tange a esse argumento, de que no ano anterior, teria sido apresentado o
mesmo laudo técnico para comprovação da área de produtos vegetais, de 2.397,8 ha, e que teria
sido aceito pela fiscalização para aquele exercício, é necessário esclarecer que neste voto
somente serão considerados e analisados os documentos constantes do processo no
13830.721706/201149, que trata da Notificação de Lançamento no 08118/00003/2011, de fls.
03/07, referente às alterações promovidas pela autoridade fiscal na DITR/2007, em virtude de
falta de comprovação da área de produtos vegetais e de subavaliação do VTN. Portanto, não
cabe neste julgamento argumento que se reporte a outro exercício. Ademais, com base no Termo
de Intimação Fiscal no 08118/00007/2010, fls. 12/13, pode-se inferir, para a DITR/2006, que a
área de produtos vegetais não constituiu item de malha, pois não foram solicitados, no referido
Termo, documentos para sua comprovação, conforme se constata às fls. 13.
Não obstante a requerente ter carreado aos autos jurisprudência administrativa do
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
favorável à sua tese de comprovação da área de produtos vegetais por meio somente de laudo
técnico, tem-se que essas decisões, além de não terem qualquer relação com a situação tratada
nos autos, se aplicam, exclusivamente, aos respectivos processos, não afetando o presente
lançamento, uma vez que os julgados preferidos, em grau de recurso, não possuem efeito
vinculante, nem constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não
existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo (PN CST 390/71).
Dessa forma, não tendo a Contribuinte comprovado satisfatoriamente a área
ocupada por produtos vegetais, de 2.397,8 ha, cabe ser mantida a glosa integral dessa área,
conforme efetuada pela autoridade fiscal.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

=> Do Valor da Terra Nua (VTN) Subavaliação - Quanto ao cálculo do Valor
da Terra Nua VTN, a autoridade fiscal entendeu que houve subavaliação, tendo em vista os
valores constantes do Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em
consonância ao art. 14, caput, da Lei no 9.393/96, razão pela qual alterou o VTN declarado de R$
125.933,00 (R$ 49,27/ha), arbitrando o valor de R$ 14.594.734,44 (R$ 5.709,99/ha), com base
no SIPT da Receita Federal, instituído em consonância com o art. 14 da Lei 9.393/1996, e
observadas a Portaria SRF no 447/2002 e a Norma de Execução Cofis no 02/2010, aplicável à
execução da malha fiscal desse exercício.
O valor arbitrado de R$ 5.709,99/ha corresponde ao menor VTN/ha, por aptidão
agrícola (terras de campos), para o exercício de 2007 (fls. 16) dos imóveis rurais localizados no
município de Ourinhos-SP, com base nos valores fornecidos pela Secretaria Estadual de
Agricultura, nos termos do § 1o do art. 14 da Lei 9.393/1996.
Não há dúvidas de que o VTN declarado pela Contribuinte encontra-se, de fato,
subavaliado, não podendo passar despercebido que o VTN por hectare declarado para o imóvel
de R$ 49,27/ha corresponde a menos de 1% do menor VTN/ha, por aptidão agrícola, de R$
5.709,99, para o exercício de 2007, valor apurado com base no SIPT, referente ao município de
Ourinhos-SP.
Pois bem, conforme descrito no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal”, constante das fls. 05, para a autoridade fiscal ficou caracterizada a subavaliação do VTN
declarado, uma vez que não acatou o laudo de avaliação fornecido pela Contribuinte, por
concluir que o mesmo não foi apresentado conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
pois foram utilizados apenas quatro dados de mercado, não havendo explicitação dos dados
colhidos no mercado, e não sendo demonstrada a apresentação de fórmulas e parâmetros
utilizados.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preço da época do fato gerador
do imposto (01/01/2007, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), a Contribuinte foi intimada
a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT,
com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados (às fls. 12/13).
Nesta fase, a requerente apresentou, às fls. 53/59, o mesmo Laudo de Avaliação,
elaborado por profissional habilitado, com ART de fls. 32/33, já fornecido, às fls. 22/31, à
autoridade fiscal, que rejeitou o VTN ali indicado, de R$ 5.433,33/ha (R$ 13.887.591,48),
conforme esclarecido anteriormente.
Ocorre que ao analisar esse “Laudo de Avaliação”, concluiu a DRJ que o mesmo
não se mostra hábil para demonstrar, de forma convincente, o valor da terra nua (VTN) do
imóvel avaliado, a preços de 01/01/2007.
Registre-se que o item 7.4.3 da NBR 14.6533 dispõe sobre a necessidade de
investigação do mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre negócios realizados e
ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e que as fontes devem ser diversificadas.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-se observar o anexo
“B” da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante possível ao do imóvel avaliando
(devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem guardar semelhança quanto à sua localização,
quanto à destinação e capacidade de uso, que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma
região geoeconômica, e ainda, caso os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que
sejam visitados todos os imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Enfim, para atingir grau II de fundamentação e precisão, conforme exigido pela
autoridade fiscal, esse laudo deveria atender aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.6533
da ABNT, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo
menos 05 (cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados, conforme previsto
no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo do caso, a análise de regressão ou a
homogeneização dos dados, conforme demonstrado, respectivamente nos anexos A e B dessa
Norma, de forma a apurar o valor de mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de
1o/01/2007, em intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Quanto ao referido laudo, verifica-se que apesar de o autor do trabalho ter
informado que utilizou o Método Comparativo Direto de Dados do Mercado e afirmado que o
referido trabalho teria grau de fundamentação e precisão II, além de ter descrito as características
positivas e negativas do imóvel avaliando, foi verificado que, inicialmente, foram utilizadas
cinco amostras como fonte de pesquisa, entretanto, somente quatro foram consideradas como
válidas, conforme descrição do próprio autor do trabalho, às fls. 55.
Além disso, não há como verificar se a comparação foi feita entre imóveis que
mantivessem características semelhantes as do imóvel avaliado, que guardassem semelhança
quanto à sua localização, quanto à destinação e capacidade de uso, conforme determina a norma
NBR 14.6533 da ABNT.
Em se tratando do Valor da Terra Nua, é imprescindível a apresentação de “Laudo
de Avaliação” emitido por profissional habilitado, acompanhado de ART, devidamente anotada
no CREA, que atenda, ainda, aos requisitos das Normas da ABNT (NBR 14.6533),
principalmente no que diz respeito à metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, de modo a demonstrar, de forma convincente, o valor fundiário do imóvel, a preços
de 01/01/2007, além da existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem
justificar a utilização de um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT,
informações estas que não foram explicitadas no referido laudo técnico.
Ocorre que, mesmo ciente dos motivos que levaram a autoridade fiscal a rejeitar
esse laudo, a requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às normas da
ABNT (NBR 14.6533), com pontuação suficiente para enquadrá-lo com grau II de
fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Em síntese, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o valor
fundiário do imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2007, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares e classes de exploração, não
cabe acatá-lo.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$ 14.594.734,44 (R$ 5.709,99/ha), para o exercício de 2007, arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de
que seja julgada improcedente a impugnação referente ao lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento de fls. 03/07, relativo ao exercício de 2007, mantendo-se a
exigência.
Em sede de Recurso Voluntário a contribuinte segue sustentando alguns dos
mesmos argumentos trazidos em sede de impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade previstos na
legislação que rege o processo administrativo fiscal e é tempestivo. Portanto, dele conheço.
Quanto à glosa da área utilizada com produtos vegetais, verificou-se que a
Recorrente apresentou o Laudo Técnico de Ocupação do Imóvel, de fls. 22/25, acompanhado de
ART, de fls. 32/33, para demonstrar a área de produtos vegetais, discriminando-a por dimensão e
tipos de agricultura realizada, onde são indicadas áreas contendo pastagens, culturas de soja,
milho, cana de açúcar, café e eucalipto.
Ocorre que para a comprovação dessa área, além do laudo técnico, solicitou-se
que fosse apresentado o aventado contrato de comodato, acompanhado dos documentos
referentes à área plantada no período de 01.01.2006 a 31.12.2006, que dessem subsídio às
informações constantes do referido laudo, tais como: notas fiscais do produtor; notas fiscais de
insumos; certificado de depósito (em caso de armazenagem de produto); contratos ou cédulas de
crédito rural; outros documentos que comprovem a área.
Em consulta aos autos, não foi verificado qualquer documento relacionado com
esses retro mencionados, restando claro que não houve comprovação satisfatória da área ocupada
com produtos vegetais, portanto cabe ser mantida a glosa da área declarada de produtos vegetais,
de 2.397,8 ha.
Quanto ao VTN, ratifico e concordo que o impugnante deixou de apresentar
laudo de avaliação com eficácia para provar o valor da terra nua da propriedade em questão e, na
falta da peça técnica adequada, deveria ser mantida a avaliação fiscal realizada nos estritos temos
do art. 14 da Lei 9.393/96.
Saliente-se que há comprovação de que o SIPT foi lançado com base na aptidão
agrícola conforme determinação legal, vide fls 16.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.393 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.721706/2011-49

Em que pese diversos argumentos do Contribuintes, contundentes, inclusive, no
sentido de que o Laudo é vasto, completo e claro, fato é que não atendeu os requisitos exigidos
em lei para a sua aceitação como documento válido para fins de consideração do VTN utilizado.
Mesmo que esta relatora, pessoalmente, entenda que o laudo é vasto, completo e claro, e que foi
feito por profissional competente para tal, fato é que não cumpriu todos os requisitos
taxativamente estabelecidos na norma tributária rural. Sendo assim, não resta outra saída a não
ser considerar o VTN lançado pela autoridade fiscal, com sabe no SIPT por aptidão agrícola.
Para que não restem duvidas, ratifico que, como muito bem dito na decisão de
piso, as DITRs anteriores terem sido homologadas não é justificativa para que sejam aceitas
também as informações contidas nessa de 2007.
Assim sendo, com base no exposto, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso,
nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital